Tribunal: TJMT
Processo: 0018794-04.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018794-04.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO APARECIDO DE SOUZA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUSSARA ANDREIA DICKE - CPF: 667.982.641-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA
– DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE DECRETO PREVENTIVO
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL

–
LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS CONTIDOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – ENUNCIADO ORIENTATIVO 29 – NECESSÁRIA DECRETAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
RECURSO
PROVIDO

EM

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Necessário o decreto da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da comprovação de que o Recorrido se encontra em evasão do distrito da culpa, obstruindo a ação da justiça e causando prejuízos ao regular trâmite da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo representante do
Ministério Público,
contra decisão sob ID. 168681207 – pág. 71/73, em que se
deixou de decretar
a
prisão preventiva
contra
Fábio Aparecido de Souza,
denunciado pelo crime previsto no
art.
157, § 2°, inc. I, do Código Penal.

O
Parquet,
nas
razões
apresentadas sob ID. 168681207 – pág. 75/81, informa que o Recorrido encontra-se em
“local incerto e não sabido”,
fato que vem obstaculizando o regular andamento do processo e, consequente, a aplicação da lei penal. Argumenta, ainda, que ele responde a outras ações penais, evidenciando a sua propensão às práticas criminosas, colocando em risco a ordem pública, fatos estes que permitem o decreto da prisão preventiva.

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 168681211).

A magistrada singular
não se manifestou
na fase de
Juízo de retratação
.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 173439653).

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Irresignação Ministerial – Indeferimento de pedido de prisão preventiva do acusado – Pleito de reforma da decisão – Crime grave (roubo, mediante uso de arma branca), cometido contra mulher, em plena luz do dia, em rua movimentada do centro da Capital – Possibilidade – Gravidade concreta do crime - Acusado não localizado para citação pessoal, nem atendeu ao chamamento por edital, estando em lugar incerto e não sabido - Risco à ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal – O fato de ser morador de rua não o isenta da responsabilidade penal - Pelo provimento do recurso.”

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de recurso aviado pelo
Ministério Público,
contra decisão que indeferiu pedido para a decretação da prisão preventiva do recorrido
Fábio Aparecido de Souza
, no processo em que lhe é imputado o crime
previsto no

art.
157, § 2°, inc. I, do Código Penal
.

Da denuncia, vejo que o recorrente, no período vespertino do dia 26.4.2016, na Rua Campo Grande, Centro, cidade de Cuiabá/MT, subtraiu mediante violência empregada com uso de arma branca 1 aparelho celular Samsung Gran Prime, avaliada em R$ 700,00, mais a quantia de R$ 60,00, pertencentes à vítima
Jussara Andreia Dicke,
evadindo-se do local em seguida.

Porém, no dia 02.05.2016, a vítima visualizou o recorrente caminhando pela Rua 13 de Junho, momento em que acionou dois policiais militares, que efetuaram a abordagem, sendo encontrada com ele uma faca, a qual a vítima reconheceu como sendo a utilizada para no dia do roubo, sendo ele encaminhado à autoridade policial.

Vejo que o Recorrente foi ouvido e colocado em liberdade, vez que não ouvi prisão em flagrante.

Recebida a denunciada (ID. 168681207 – Pág. 49/51), o Recorrente não foi encontrado pessoalmente para ser citado (ID. 168681207 – Pág. 53), sendo determinada a sua citação por edital (ID. 168681207 – Pág. 59).

Transcorrido o prazo para resposta sem manifestação do recorrido (ID. 168681207 – Pág. 65), o Ministério Público requereu a suspensão do feito e do prazo prescricional e a prisão preventiva do acusado (ID 168681207 – Pág. 68/69).

O Singular Juízo determinou a suspensão do processo e do decurso do prazo prescricional, contudo indeferiu o pedido de decretação da constrição cautelar, assim arrimando a sua decisão:

(...) Conforme se extrai dos autos, o Acusado teria, em tese, cometido o crime de roubo majorado, porém, na hipótese de ser localizado e condenado nestes autos, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que a prisão já que não consta nenhuma condenação anterior.

Convém registrar que o art. 1.555, da CNGC, veda o recolhimento à prisão do condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Assim, indefiro, por ora, a prisão preventiva postulada pelo Ministério Público, por entender que não se encontram presentes quaisquer dos motivos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)

Contra essa decisão revolta-se o Órgão Ministerial, visando a sua reforma, para ver decretada a constrição cautelar do Recorrido.

Inicialmente, nota-se que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça
sem
manifestação do Juízo
a quo
reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

Sobre o assunto, consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a omissão é
mera irregularidade
e
não
pode ser interpretada como
ato apto a ensejar qualquer nulidade
, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à sentença de pronúncia (Vide: STJ - AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

Observe-se ainda que, nos presentes autos, procedeu-se a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercício do contraditório. Empós a magistrada
a quo
encaminhou os autos para esta Corte de Justiça para apreciação do presente recurso.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito,
sem proferir decisão de juízo de retratação
,
não pode ser entendida como ato capaz de dar causa à qualquer nulidade
, devendo a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como
confirmação tácita
de sua decisão anterior.

Logo, assegurado o direito das partes ao contraditório, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

Quanto aos argutos despendidos em sede recursal pelo Douto Ministério Público,
entendo que razão lhe assiste.

Consigno, primeiramente, que as prisões ocorridas antes do trânsito em julgado da sentença condenatória constituem medida excepcional de cunho acautelatório, as quais devem ocorrer quando preenchidas os
requisitos e pressupostos dos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, pois deve-se privilegiar os princípios constitucionais da presunção de inocência e da não culpabilidade.

Dito isso, entendo que há o preenchimento do requisito previsto no art. 313, inc. I do Código Processual Penal, vez que o crime tem pena máxima cominada superior há 4 anos.

Em que pese o Órgão da Acusação aduzir que o Recorrido apresenta reiteração delitiva, por responder pelo crime de Homicídio Tentado junto a ação criminal de no 459469, junto à 12a Cara Criminal de Cuiabá/MT, constato que, em verdade, o crime no referido feito foi desclassificado para o crime de lesão corporal, sendo enviado para o Juízo Especial Criminal, onde foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição, não sendo possível considera-lo para renitência delitiva.

Oras, como é de conhecimento, apenas inquéritos penais e ações penais em curso podem ser considerados para a existência da recalcitrância e,
in casu,
o Recorrido não apresenta outros procedimentos aptos a demonstrar o seu descaso com a lei. Nesse sentido:

(...)
Inquéritos policiais ou ações penais em curso
justificam a imposição de prisão preventiva como forma de
evitar a reiteração delitiva
e, assim, garantir a ordem pública. (...) (STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) Destaquei

Porém, conforme mencionado pelo Douto Ministério Público, a tentativa de citação pessoal do acusado restou frustrada. Vejo ainda que a Magistrada Oficiante empreendeu diligências na tentativa de localização do Recorrente, as quais restas infrutíferas.

Inclusive procedeu-se à citação por edital, cujo prazo decorreu
in albis,
sem que tenha comparecido ao processo para dar prosseguimento à instrução criminal.

Não se pode menosprezar que ele foi ouvido em sede policial, tendo conhecimento da acusação que pesava em seu desfavor, estando obrigado a manter seu endereço atualizado para responder criminalmente pelo ocorrido, porém, ocasionou a suspensão do processo em razão de sua
“fuga do distrito da culpa”
.

Nesse ponto, esclareço que a sua não localização, por si só, evidencia a necessidade da prisão processual, pois, mantendo-se em
“lugar incerto e não sabido”
, revela o seu desejo de frustrar a ação da justiça, não só buscando não colaborar com as investigações, como também na tentativa de frustrar a possível aplicação da lei penal.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da fuga da Acusada. 2. Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 704483 TO 2021/0354172-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Ainda, pobre o tema, este e. Tribunal de Justiça sedimentou que:

A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
(Enunciado 26)

Diante do panorama que se formou nos autos, entendo que a prisão preventiva do Recorrido se mostra necessária, em especial por estar se evadindo de sua responsabilidade perante a justiça, sendo imprescindível visto que está claramente obstruindo o regular seguimento do processo (conveniência da instrução criminal) e aplicação da lei penal.

Portanto, a
sua fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo
para autorizar o decreto preventivo, tendo em vista que estão presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao presente
Recurso em Sentido Estrito
para
decretar

a

prisão preventiva de Fábio Aparecido de Souza
, por
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente
mandado de prisão
, com prazo de validade de
17 anos
, nos termos do art. 109, inc. II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023